Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727716-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ALEGRIA VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Telefônica Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, fixou o valor relativo aos lucros cessantes no montante equivalente a R$ 18.027, 21 (dezoito mil e vinte e sete reais e vinte e um centavos). Em suas razões, o agravante informa, em apertada síntese, que os cálculos elaborados pelo perito judicial são passíveis de causar enriquecimento ilícito para a parte agravada. Aduz, para tanto, “que o valor apurado pelo Sr. Perito e fixado pelo d. Juízo a quo (R$ 18.027,21) como indenização por danos materiais corresponde à diferença no lucro contábil para todo o mês de novembro de 2015 (30 dias) e não apenas ao ‘[...] valor que autora deixou de lucrar nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2015’, conforme determinado pela r. sentença”. Defende que para se descobrir o montante que a agravada deixou de ganhar no período fixado na sentença, é necessário apurar o valor do lucro médio diário no período de normalidade, dividindo o lucro mensal médio identificado pelo perito, qual seja, R$ 21.725,45 (vinte e um mil e setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) pelos trinta dias do mês. Argumenta que “é perfeitamente possível observar que o valor dos lucros cessantes no período de indisponibilidade das linhas (21, 22 e 23 de novembro de 2015) não superou o montante de R$ 2.174,54”. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sendo que o risco de dano de difícil reparação decorre da instauração da fase de cumprimento de sentença e aplicação de meios coercitivos para o pagamento da obrigação, além da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor superior ao realmente devido. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja fixado o valor de R$ 2.174,54 (dois mil e cento e setenta e quatro reais) a título de lucros cessantes, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: “De início, rememoro que a Sentença condenatória, proferida nos autos físicos originários de no 2015.01.1.142774-9, objeto da presente liquidação, assim asseverou em sua parte dispositiva: “condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes do período de 21 a 23 de novembro de 2015, sendo que o valor deve ser apurado em liquidação de sentença, por meio de perícia contábil, que deverá elaborar seu laudo cálculo contábil computando os meses de agosto a novembro de 2015, para que se possa chegar a um montante mais aproximado possível do real lucro obtido pela empresa e para que se possa fazer uma comparação com os prováveis valores que a autora deixou de lucrar nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2015, período no qual ficou sem os serviços de internet.’(ID 31399997, p.10). Portanto, em razão da interrupção dos serviços, o lucro foi reduzido em R$ 18.027,21.” (destacou-se). Volto os olhos ao laudo pericial de ID 86124421, p. 19, momento em que verifico que o “expert” informa que: ‘Diante do exposto, conclui-se que a sentença liquidanda definiu que o período de análise da liquidação deve corresponder somente aos meses de 08/2015 a 11/2015. No período de normalidade (08/2015 a 11/2015) o lucro líquido médio da autora foi de R$ 21.725,45. Os lucros cessantes correspondem, portanto, a R$ 18.027,21, pois não foi localizado nenhum outro fato no referido mês que justifique a redução do resultado médio apurado no período de 08/2015 a 10/2015’ Ainda em sede de resposta à impugnação aviada pela parte requerida, o nobre perito é categórico ao afirmar que (ID 94755024, p 07): ‘A sentença liquidanda definiu que o período de análise da liquidação deve corresponder somente aos meses de 08/2015 a 11/2015. No período de normalidade (08/2015 a 11/2015) o lucro líquido médio da autora foi de R$ 21.725,45. Os lucros cessantes correspondem, portanto, a R$ 18.027,21, pois não foi localizado nenhum outro fato no referido mês que justifique a redução do resultado médio apurado no período de 08/2015 a 10/2015’ Ao passo que continua durante o mesmo parecer, às pp. 07 e 08: ‘Portanto, ao contrário do que alega a Re não foi criada hipótese que todo o “prejuízo” do mês teria ocorrido nos 03 (três) dias do evento. Em verdade, de acordo com o definido no título judicial, o lucro médio no período de agosto de 2015 a outubro de 2015 foi de R$ 21.725,45 enquanto o lucro no mês de novembro (mês da interrupção dos serviços) foi de somente R$ 3.698,24, portanto, configura-se lucros cessantes, nos termos definidos no titulo judicial, de R$ 18.027,21 (R$ 21.725,45 – R$ 3.698,24). Ao contrário do que alega a Re, a perícia não apurou que o lucro médio diário era de R$ 724,18, pois não há essa determinação no título judicial. O que foi apurado, nos exatos termos da sentença transitada em julgado, e que o lucro médio mensal de agosto de 2015 a outubro de 2015 foi de R$ 21.725,45 e que em novembro de 2015 o lucro registrado foi de somente R$ 3.698,24, ou seja, um lucro menor que a média de 08/2015 a 10/2015 de R$ 18.027,21. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, parece que os cálculos da contadoria judicial observaram a determinação contida no título judicial. Isso porque, em princípio, se a média observada nos meses determinados na sentença era de R$ 21.725,45 (vinte e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), averiguando-se a existência de redução drástica do referido valor, no mês em que constam os dias indicados para a apuração dos lucros cessantes, tal redução pode estar a apontar o valor devido. Não se evidenciando ex pronto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer, ao menos nesse momento processual, o parecer exarado pela perícia do Juízo, que prima pela imparcialidade. Por isso, indemonstrado, o alegado fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se, a despeito do esforço argumentativo do agravante, que a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os possíveis danos que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a simples possibilidade de enriquecimento ilícito da parte agravada não preenche o referido requisito Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator